Tribunal: TJDFT
Processo: 0722461-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a realizar o pagamento das contas de água e esgoto do imóvel referentes ao período de junho/2015 e entre janeiro/2016 e outubro/2016, bem como a dar baixa no protesto, sob pena de multa, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos no valor atualizado do débito.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer. Relatou que a ré, sua ex-esposa, registrou um boletim de ocorrência e solicitou medida protetiva contra ele após uma discussão intensa, a qual permaneceu vigente até que ela desocupasse o imóvel, entre abril e junho de 2018. Afirmou, contudo, que durante o período em que a ré permaneceu na residência, ela não assumiu as responsabilidades financeiras referentes às contas de água dos meses de junho de 2015 e de janeiro a outubro de 2016, incluindo a fatura de agosto de 2016, que acabou sendo protestada em cartório. Diante disso, pleiteou a condenação da ré ao pagamento dos débitos junto à CAESB, bem como da despesa decorrente do protesto.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal diz respeito à eventual prescrição da pretensão do recorrido ou, na ausência desta, à análise da legitimidade da condenação da recorrente ao pagamento das despesas relativas ao uso exclusivo do imóvel durante o período de vigência da medida protetiva.
5. Nas razões recursais, a ré argui a preliminar de prescrição trienal, com base no art. 206, § 3o, I do Código Civil. No mérito, argumenta que foi vítima de violência doméstica, com ameaça de morte registrada em boletim de ocorrência, e que permaneceu no imóvel por força de medida protetiva judicial, visando proteger sua integridade e a de seus filhos. Afirma que o recorrido era o provedor da família e não prestou auxílio após o afastamento, e que exigir dela o pagamento das contas é desarrazoado e perpetua a violência patrimonial. Alega que não foi devidamente informada sobre os prazos processuais, e que não teve assistência jurídica adequada e que, por conta disso, a ausência de contestação não pode ser interpretada como concordância com os fatos. Sustenta que não é parte na relação jurídica com a CAESB e não tem legitimidade para solicitar a baixa do protesto.
6. Preliminar de prescrição. A obrigação de fazer pleiteada pelo recorrido, que consiste no dever de assumir os débitos de água e esgoto oriundos do uso exclusivo do imóvel, não se enquadra no prazo prescricional do art. 206, § 3o, I, do Código Civil, por não se tratar de hipótese de pretensão relativa a aluguéis. Considerando a inexistência de norma específica que regule o prazo prescricional para essa situação, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, segundo a qual a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Preliminar rejeitada.
7. Conforme consta dos autos, a ré/recorrente compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou contestação no prazo legal. Com efeito, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
8. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a recorrente deixou de se contrapor às alegações aduzidas pelo recorrido, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir por sua responsabilidade pelo ressarcimento das despesas do imóvel.
9. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, imperioso manter a sentença recorrida tal como lançada.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.